Tribunal: TJSP
Processo: 0152275-08.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito. Colisão traseira em veículo de segurada da autora. Presunção de culpa não elidida nas circunstâncias. Alegação de freada brusca incompatível com a dinâmica do acidente, de resto não corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Minuciosa análise do conjunto probatório pelo d. juízo a quo. Sentença de procedência da pretensão mantida por

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito. Colisão traseira em veículo de segurada da autora. Presunção de culpa não elidida nas circunstâncias. Alegação de freada brusca incompatível com a dinâmica do acidente, de resto não corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Minuciosa análise do conjunto probatório pelo d. juízo a quo. Sentença de procedência da pretensão mantida por seus próprios fundamentos, majorada a verba honorária nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000779524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0152275-08.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GISELE CRISTINA FLAVIO e ODETE APARECIDA MAIA FALVIO, é apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0152275-08.2012.8.26.0100 -Voto no 6243
2
Apelação Cível no 0152275-08.2012.8.26.0100
Apelantes: Gisele Cristina Flavio e Odete Aparecida Maia Falvio
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Voto no 6.243
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito. Colisão
traseira em veículo de segurada da autora. Presunção
de culpa não elidida nas circunstâncias. Alegação de
freada brusca incompatível com a dinâmica do
acidente, de resto não corroborada pela prova oral
produzida sob o crivo do contraditório. Minuciosa
análise do conjunto probatório pelo d. juízo a quo.
Sentença de procedência da pretensão mantida por
seus
próprios
fundamentos,
majorada
a
verba
honorária nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 182/185, de relatório adotado,
julgou procedente ação regressiva ajuizada por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais em face de Gisele Cristina Flávio e
Odete Aparecida Maria Flávio, para o fim de condenar as rés a
pagarem à autora a importância de R$ 3.116,44, referente ao
ressarcimento dos valores dispendidos no conserto do veículo
segurado placa DYJ 1392, com correção monetária a partir do
ajuizamento da ação, conforme os índices da tabela de atualização
do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação. Às rés restaram carreados os ônus sucumbenciais, verba
honorária arbitrada em 10% do valor da condenação.
Inconformadas, apelam as rés (fls. 187/192), batendo-
se pelo afastamento da condenação infligida, ao argumento de que
ilidida a presunção de culpa decorrente da colisão traseira, tendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0152275-08.2012.8.26.0100 -Voto no 6243
3
vista a inesperada conduta da segurada da autora, consubstanciada
em freada brusca subsequente à colocação do veículo em marcha, a
importar infração ao disposto nos arts. 26, I, 28 e 42, todos do
Código de Trânsito Brasileiro. Refere ainda necessária consideração
do boletim de ocorrência lavrado na ocasião, apontado como
documento público dotado de presunção relativa de veracidade de
seu conteúdo, tudo para concluir pela necessária reforma da r.
sentença hostilizada.
O
recurso
foi
regularmente
processado
com
contrariedade (fls. 199/204).
As apelantes manifestaram oposição ao julgamento
virtual (fls. 225).
É o relatório.
A insurgência recursal é manifestamente insubsistente. Em verdade, o MM. Juiz de Direito a quo,
ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, analisou de
forma detalhada todos os argumentos das partes, as
questões controvertidas e a prova trazida aos autos, de
modo que se impõe apenas ratificar os fundamentos da r.
sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo
com o qual “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0152275-08.2012.8.26.0100 -Voto no 6243
4
Registre-se, nesta quadra, que a ratificação dos
fundamentos do decisum de primeira instância pelo Tribunal não
importa em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a Turma, REsp.
662.272-RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 04/09/2007 e
REsp. 599.092-AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 26/10/2004) e
vem sendo amplamente utilizada nesta Corte (cf. Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ÁLVARO
PASSOS; Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. ELLIOT AKEL; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK;
Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
BERETTA DA SILVEIRA).
Aos sólidos fundamentos deduzidos pelo d. juízo a
quo, minimamente resvalados pelas razões recursais, insta acrescer
as seguintes ponderações, em ordem a facilitar a compreensão da
controvérsia pelo colegiado:
Trata-se de ação regressiva por meio da qual persegue
a seguradora autora o ressarcimento dos valores despendidos com o
conserto do veículo de sua segurada, danificado em acidente de
trânsito ocorrido no dia 30 de outubro de 2009, quando este
adentrava em rotatória existente na Rua Lucien Lison, no Município
de Ribeirão Preto, no acesso à Avenida do Café, momento em que
abalroado em sua porção traseira por veículo de propriedade da ré
Odete, conduzido pela corré Gisele.
Como é cediço, por incidência da violação do dever de
guardar distância segura dos demais veículos, preconizado pelo art.
29, II do CTB, a autora tem em seu favor, no presente caso, a
presunção de culpabilidade de quem colide com seu veículo na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0152275-08.2012.8.26.0100 -Voto no 6243
5
traseira de quem lhe segue a frente.
A insurgência recursal se apoia em suposta elisão da
presunção referida, ao argumento de que a segurada da autora é
quem teria dado causa ao acidente, ao promover inesperada freada
brusca subsequente à colocação do veículo em marcha, com isso
infringindo o disposto nos arts. 26, I, 28 e 42, todos do Código de
Trânsito Brasileiro.
Sucede que o conjunto probatório coligido aos autos
sob o crivo do contraditório nem de longe confere o necessário
respaldo à tese de resistência engendrada, de resto por si só carente
de um mínimo de verossimilhança.
Veja-se que, considerando o incontroverso sítio do
acidente, forçoso concluir que a redução da marcha do veículo da
segurada da autora, na entrada da rotatória com vistas a acessar
via preferencial, era em tudo e por tudo presumível nas
circunstâncias.
E não há um único elemento de prova nos autos
sequer, a sugerir que, conforme sustentado, a segurada da autora
tivesse reduzido a marcha de seu conduzido e, após a sua retomada,
houvesse promovido abrupta freada, em ordem a surpreender a ré
Gisele, condutora do veículo da corré Odete, frustrando o princípio
da confiança.
O testemunho prestado pela segurada da autora (fls.
150), a médica Juliana Coutinho Fernandes, marcado por clara
serenidade, e de inquestionável isenção, nem de longe confere
respaldo à versão fática das rés.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0152275-08.2012.8.26.0100 -Voto no 6243
6

Confira-se: “por ocasião dos fatos aproximei-me da rotatória e vi
que já havia um veículo nela e por isso frenei para aguardar. O impacto na minha
traseira não foi imediato, foi certo tempo depois de eu já estar parada. A moça que
bateu na minha traseira tentou desviar e por isso atingiu a lateral direita bem como
a parte traseira à direita. Paramos nossos carros na lateral da rotatória e trocamos
dados. A motorista do carro que bateu no meu era bem jovem e tremia muito. Por
telefone ela chamou alguém, acho que era o namorado. Ele chegou rápido até o
lugar. Eu precisava fazer minha residência médica no hospital universitário e por
isso decidimos que cada um faria seu BO. Posteriormente, quem passou a falar
comigo, suponho eu, era o pai daquela moça. Apresentei três orçamentos e ele achou
caro e indicou uma oficina de um conhecido dele....”.

Note-se que a conduta subsequente ao acidente,
assim descrita pela testemunha, sem controvérsia específica, a toda
evidência não se compraz com a negativa de responsabilidade
manifestada na resistência à pretensão.

Melhor sorte não se reserva às rés, à consideração do
depoimento prestado por Sérgio Henrique dos Santos (fls. 162) -
casado com a ré Gisele, circunstância por força da qual ouvido como mero
informante, eis que naturalmente de comprometida isenção -, notadamente
porque não testemunhou o acidente.

Nem mesmo o boletim de ocorrência de fls. 66,
documento público cuja presunção relativa de veracidade invocam
as rés em seu favor, traduz minimamente a suposta conduta
irregular da segurada da autora, tal como descrita nas razões de
insurgência, como causa determinante do acidente. Realmente,
malgrado faça referência a freada brusca, não a coloca no contexto
invocado, de sua ocorrência inusitada, após a retomada da marcha
do veículo da segurada da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0152275-08.2012.8.26.0100 -Voto no 6243
7
Se assim o é, não tendo as rés se desincumbido do
ônus probatório que lhes pesava em relação ao fato impeditivo da
pretensão deduzida (CPC, art. 371, II), o desfecho de procedência era
mesmo medida de rigor, fixado com propriedade pelo d. juízo a quo.
Registre-se a inexistência de questionamento, nesta
sede recursal, em relação ao valor da condenação infligida às rés, em
ordem a reparar o prejuízo suportado pela autora.

Por fim, considerando o trabalho adicional do d.
patrono da autora nesta fase processual, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, majoro ao patamar de 12% do valor
da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais, anotado o
acréscimo de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado
(artigo 85, § 16, CPC).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator